Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41293216, o exequente pugnou: “a) a expedição dos competentes requisitórios em favor das anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS (ID 11873313) e MARILENE DE BARROS SOUZA (ID 11873326), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento); b) o saneamento do feito em relação aos substituídos MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAÚJO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO LIMA, MARIA EMILIA GONÇALVES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA e MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, haja vista a apresentação dos documentos ora juntados; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11873238; e, e) a apreciação do pedido de ID 11873215, para fixar os honorários da presente execução.” Ademais, extrai-se da decisão de ID 42772713, que o exequente colacionou a declaração funcional do substituído MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (ID: 42390876), bem como foi realizada a pesquisa aos autos como segue: (...) satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores MARIA LYSY VASCONCELOS VERAS, MARIA JOSE DA COSTA VALMOR BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARA LUCIA DUARTE FERREIRA e MARIA WALDES TORRES DA SILVA (IDs: 11873316 e 40285573). Os anuentes MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MANOEL MESSIAS MOREIRA tiveram seus precatórios expedidos nos IDs: 33820562, 33820560 e 33820561. O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 11873238. Os embargos à execução transitaram em julgado (IDs: 11873218-Pág.1e 11873322). Prosseguem na execução MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA, MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI e MARILENE DE BARROS SOUZA. II - DAS ANUENTES Verifica-se que as servidoras MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE optaram pela expedição de precatório (IDs: 11873313 e 11873326). Quanto à opção pelo acordo, o DF se manifestou no ID: 11873319 quanto à primeira anuente e quedou-se inerte quanto à MARILENE DE BARROS SOUZA (ID: 11873330 - Pág. 7). Analisando os documentos relativos à MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS, verifica-se que a afiliação (ID: 11873320 - Pág. 1), o vínculo (IDs: 11873320 - Pág. 2) e o ineditismo da ação (ID: 11873320- Pág.3) restaram comprovados. Por outro lado, em relação à anuente MARILENE DE BARROS SOUZA localizou-se apenas o documento que demonstra a filiação ao sindicato de classe (ID: 293217-Pág.12). Cabe registrar que as servidoras apresentaram renuncia ao IPCA-e no ID: 11873345, homologada no ID: 11873356.” No ID 43038290, fls pdf 1049-1050, o exequente juntou os documentos de filiação ao sindicato de classe e a declaração de vínculo funcional requeridos. No ID 43326210, depois de intimado sobre os novos documentos anexados pelo credor, o DF alegou que a documentação providenciada pelo exequente (ID: 43038291) não atende a decisão de ID: 42772713, uma vez que apenas comprova a filiação da substituída processual MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE ao sindicato de classe a contar de 21/03/2022. No ID 43671257, a ação foi extinta em relação a MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUZA DE PAULA e MARCOS QUIRINO PASSOS, uma vez satisfeita a obrigação (CPC, art. 924, II) e o exequente foi intimado sobre as alegações do ente Distrital quanto à filiação ao sindicato da servidora MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE. No ID 44180848, fls pdf 1065-1096, o SINDIRETA manifestou que não merece guarida a alegação do executado, uma vez que aproveitou a oportunidade para juntar as documentações que comprovam a filiação ao sindicato, as fichas financeiras e o ineditismo da demanda atualizados da servidora MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE. Ademais, pugnou pelo reconhecimento de alteração de sobrenome da substituída, haja vista que mudou de sobrenome em virtude de seu divórcio, providenciando as cópias da certidão de casamento retificada e o comprovante de CPF. Intimado sobre as novas comprovações do exequente, no ID 44529006, o DF asseverou que o documento de ID 44180849 não atendeu na íntegra o contido na decisão de ID 42772713, que requereu ao SINDIRETA que comprovasse a filiação ao sindicato de MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE e o vínculo da substituída com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício alimentação. Seguiu afirmando o ente Distrital que apesar de constar que a filiação da servidora conte de 16/06/1995, o documento resta datado de 02/03/2023, e que “estranhamente, no documento de ID 43038291 - Outros Documentos (DOCUMENTO), constar que a filiação se dera em 21/03/2022”, grifo nosso. O SINDIRETA, no ID 45394812, informou que “o documento de ID 43038291 não infirma o direito da exequente, eis que a declaração de ID 44180849 pág. 2 comprova(m) que a exequente estava filiada em 16/06/1995, demostrando, portanto, já ser filiada no momento do ajuizamento do MSG 7253/97, conforme relação de ID 41293217 pág. 12.” Finalizou esclarecendo que cumpriu todas as exigências desta relatoria e pugnou pela declaração de saneamento do feito em relação às substituídas anuentes. É o relato necessário. Passo a decidir. I - SANEAMENTO DO FEITO QUANTO A SUBSTITUÍDA MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE. No ID 11873326, fl pdf 447, encontra-se a opção ao acordo firmado entre as partes da servidora para fins de recebimento de seus créditos por meio de precatório. No ID 43671257, deu-se o início do saneamento do processo em relação às substituídas anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS (ID 11873313) e MARILENE DE BARROS SOUZA (ID 11873326). Dos documentos relativos à MARILENE DE BARROS SOUZA (CLEMENTE), verifica-se que a filiação (ID: 44180848, fl pdf 1066), o vínculo (ID: 43038291 - fl pdf 1050), as fichas financeiras (ID 44180848, fls pdf 1076-1081) e o ineditismo da ação (ID: 44180848, fls pdf 1083-1096) restaram comprovados. Conforme se extrai da cópia da certidão de casamento acostada nas fls pdf 1072-1075, que ocorreu o divórcio da citada beneficiária e que passou a grafar seu nome suprimindo o sobrenome CLEMENTE. Além disso, juntou a cópia da regularidade de CPF, na fl pdf 1070. Desse modo, quanto à alteração de seu sobrenome, a substituída processualmente diligenciou no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Sobre as alegações do Distrito Federal (ID ID 43326210 e ID 44529006), nada a prover, uma vez que as fichas financeiras (fls pdf 1076-1081) colaboram e comprovam a filiação ao sindicato de classe, bem como o vínculo funcional da substituída processualmente MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE, ao tempo que vindicado o benefício alimentação, c/c todas as documentações anexadas nesta ação e listadas nesta decisão. Declaro o processo saneado quanto às substituídas processualmente e anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA. II-ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Pois bem, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA, conforme cláusula 6 do acordo firmado entre as partes e noticiado, ressalvada a aplicação da TR como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (renúncia ao IPCA-E homologada pela decisão de ID 11873356) e com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 11873238. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. I. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador